Tribunal: TJBA
Processo: 0006116-58.2007.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006116-58.2007.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, JOAO BATISTA DOS SANTOS MILITAO, JOAO BRUNO SANCHES MILITAO, OSVALDO SCHITINI NETO

APELADO: Jayme de Lourdes Mendes Filho e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, JOANE REBOUCAS DE SOUSA, ALINE MOREIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. PACIENTE EM TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde em regime de autogestão contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao primeiro apelado e R$ 7.000,00 (sete mil reais) à segunda apelada, em virtude do cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia, obstando internação de urgência de paciente em tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da falta de intimação de despacho saneador; (ii) verificar a regularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo decorrente de determinação do Tribunal de Contas da União (TCU); (iii) examinar a necessidade de notificação prévia e formal dos beneficiários sobre a extinção do vínculo contratual; e (iv) aferir a caracterização do dano moral e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador. A ausência de intimação do despacho de saneamento não gera nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte (princípio da instrumentalidade das formas).

4. Embora a rescisão de plano de saúde coletivo decorrente de encerramento de convênio por determinação do TCU seja legítima em tese, a operadora de saúde tem o dever de notificar previamente e de forma individualizada os beneficiários acerca da extinção do plano, em observância aos deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva (artigos 187, 421 e 422 do Código Civil).

5. A falta de comunicação prévia e a consequente recusa de atendimento médico de emergência à paciente em tratamento de saúde configuram conduta abusiva, violando a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade. O dano moral decorre do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
).

6. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00 para o titular e R$ 7.000,00 para a dependente) mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0006116-58.2007.8.05.0229
, em que figuram, como apelante,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e, como apelados,
JAYME DE LOURDES MENDES FILHO
e
HELENA ALVES DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)